Tribunal: TJDFT
Processo: 0738268-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. MULTA CONTRATUAL ATRELADA SOMENTE AO VALOR DO ALUGUEL INADIMPLIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme ensina a doutrina, o critério para a avaliação da cláusula penal dependerá do teor dessa e dos efeitos de seu descumprimento.
2. No caso, ausente a previsão de multa para o inadimplemento de débitos acessórios ao contrato de locação, inviável cogitar sua aplicação, sob pena de malferir o princípio do pacta sunt servanda e a livre manifestação de vontade das partes.
3. Apelação parcialmente conhecida e, nesta parcela, não provida.